Tribunal: TJES
Processo: 5009370-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009370-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. NOME DA PESSOA NATURAL. RETIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONÍMICO PATERNO POR SOBRENOME DE ASCENDENTE (AVÓ PATERNA). LEI 14.382/2022. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE E DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil para suprimir o sobrenome "dos Santos" e incluir o sobrenome "Tavares", sob o fundamento de que a intenção de homenagear ascendente não configura justo motivo para mitigar a regra da imutabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei 14.382/2022 autoriza a substituição arbitrária de patronímicos regularmente registrados; (ii) estabelecer se o desejo de homenagear ascendente ou resgatar vontade pretérita dos genitores constitui justo motivo para a alteração do registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O nome civil, composto por prenome e sobrenome, constitui direito fundamental da personalidade e registro da ancestralidade, conforme o art. 16 do Código Civil e o inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 1988.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da imutabilidade ou definitividade do registro civil para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

O art. 57 da Lei 6.015/1973 permite a inclusão de sobrenomes familiares de forma imotivada, contudo a legislação veda a substituição ou supressão de patronímico sem a demonstração de circunstâncias objetivas excepcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a simples pretensão de homenagear ascendente carece de fundamentação bastante para configurar a excepcionalidade necessária à modificação do registro.

A falta de comprovação de impedimento imposto por oficial de cartório no momento do registro em 1991 obsta o reconhecimento de vício de consentimento ou erro material evidente.

A inexistência de prejuízo a terceiros atua como requisito necessário, mas insuficiente para autorizar a retificação quando ausente o fundamento jurídico idôneo, como situações vexatórias ou abandono afetivo qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da imutabilidade do nome civil visa garantir a segurança jurídica e a rastreabilidade das linhagens familiares.

A Lei 14.382/2022 flexibilizou a inclusão de sobrenomes, mas não autoriza a substituição ou supressão arbitrária de patronímicos que indicam a estirpe familiar.

O desejo subjetivo de homenagear ascendente não caracteriza justo motivo apto a romper com a regra da definitividade do registro civil.

A modificação do nome exige a demonstração de fatos que prejudiquem a identificação ou a dignidade do titular perante a sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso III do art. 1º; Código Civil, art. 16; Lei 6.015/1973, art. 57 (com redação da Lei 14.382/2022); CPC, inciso I do art. 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.962.674/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022; STJ, REsp n. 1.873.918/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5009370-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

A sentença recorrida (ID 11131443) julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a Lei de Registros Públicos, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.382/2022, adota como regra o princípio da definitividade do nome, de modo que a substituição de um patronímico por outro (no caso, a supressão do sobrenome "dos Santos" para a inclusão de "Tavares") não encontra amparo legal, além de que a intenção de homenagear ascendente ou resgatar vontade pretérita dos genitores não configuraria "justo motivo" apto a mitigar a regra da imutabilidade. Por conseguinte, o magistrado sentenciante extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 11131448), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) possui fortes laços de afeto com sua avó paterna, detentora do sobrenome "Tavares", e que seu pai, July Tavares dos Santos, teria sido impedido pelo oficial do cartório, à época do registro em 1991, de escolher livremente os sobrenomes do filho; (ii) a manutenção do sobrenome "dos Santos" não refletiria sua real identidade familiar, gerando uma aparência de que possui apenas patronímicos maternos, visto que ambos os genitores ostentam o sobrenome "Santos"; (iii) a jurisprudência pátria tem flexibilizado o princípio da imutabilidade do nome em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pessoa na sociedade; (iv) a alteração pretendida não causa prejuízo a terceiros ou à segurança jurídica, conforme atestam as certidões negativas acostadas aos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de retificação.

Instado a se manifestar em segundo grau, o Ministério Público, por meio da d. Procuradoria de Justiça Cível (ID 17739641), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Arrazoou que a Lei nº 14.382/2022 autoriza a inclusão de sobrenomes, mas não a substituição arbitrária, e que a pretensão de homenagem a ascendente, desacompanhada de circunstâncias objetivas excepcionais (como abandono afetivo ou situação vexatória), é insuficiente para romper com o princípio da definitividade do registro civil.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a possibilidade de substituição de um apelido de família por outro, à luz das recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.382/2022 na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), e se a pretensão de homenagem a ascendente configura justo motivo apto a mitigar o princípio da imutabilidade do nome.

Pois bem.

Ab initio
, impende destacar que o nome civil, composto pelo prenome e pelo sobrenome (patronímico ou apelido de família), constitui um dos direitos fundamentais da personalidade, servindo não apenas como elemento de identificação do indivíduo perante a sociedade, mas também como registro da sua ancestralidade e estirpe familiar, possuindo íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88 e art. 16 do Código Civil).

Historicamente, o ordenamento jurídico pátrio rege-se pelo princípio da imutabilidade ou definitividade do registro civil, vocacionado a garantir a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e a rastreabilidade das linhagens familiares. Conquanto as recentes inovações legislativas — notadamente a Lei nº 14.382/2022 — tenham promovido uma relevante flexibilização e extrajudicialização dos procedimentos de alteração de nome, tal abertura não é absoluta nem autoriza a mutabilidade desarrazoada ao mero arbítrio subjetivo do titular.

Nessa senda, cumpre registrar que o art. 57 da Lei nº 6.015/73, com a nova redação, passou a permitir a
inclusão
de sobrenomes familiares de forma imotivada. Todavia, o caso em apreço não versa sobre simples acréscimo, mas sim sobre a
substituição
de um patronímico por outro, o que implica a supressão de um ramo da identificação familiar registrada na origem.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante do cenário de maior autonomia privada, consolidou o entendimento de que a alteração de sobrenome exige a demonstração de circunstâncias objetivas excepcionais que justifiquem a ruptura da regra da imutabilidade. Nesse diapasão, a Corte Superior firmou posição no sentido de que "
a simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro
" (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso
sub examine
, as razões invocadas pelo apelante — afeto pela avó paterna e suposta vontade do genitor obstada pelo oficial de registro em 1991 — situam-se no campo meramente subjetivo e sentimental. Não restou demonstrada qualquer situação vexatória, ridicularização, abandono afetivo qualificado ou prejuízo à dignidade que tornasse a manutenção do sobrenome "dos Santos" insuportável ou prejudicial à sua individualização.

Registre-se, outrossim, que a alegação de que o genitor teria sido impedido de escolher a ordem dos nomes no momento do registro carece de prova.
Não suficiente, u
ma vez constituído o registro e atingida a maioridade, a vontade pretérita dos pais cede espaço à estabilidade do registro civil, salvo vício de consentimento ou erro material evidente, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, é elucidativo o precedente do STJ que reforça a natureza excepcional da retificação:

"3. Esta Corte Superior entende que, 'conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros' (REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 4/3/2021). [...] 5. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Contudo, uma das reais funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à identificação do sujeito a ponto de lhe causar algum constrangimento [...]" (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Noutro giro, a tese de que a alteração visaria corrigir uma "aparência de sobrenomes apenas maternos" não prospera. O sobrenome "dos Santos" foi transmitido pelo genitor (July Tavares dos Santos), cumprindo sua função de indicar a estirpe paterna. A preferência por um apelido de família em detrimento de outro, dentro de uma mesma linhagem, sem justo motivo objetivo, viola a regra registral concernente à preservação do nome.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao invocar a ausência de prejuízo a terceiros. Embora a inexistência de riscos à segurança jurídica seja um requisito necessário para a retificação, ela não é, por si só, suficiente para autorizar a modificação quando ausente o fundamento jurídico (justo motivo) ou o amparo legal para a substituição pretendida.

Nesse diapasão,
com razão a
d. Procuradoria de Justiça
ao destacar que
o ordenamento oferece a via da inclusão para expressar a identidade familiar, mas veda a substituição arbitrária que apaga registros de filiação regularmente estabelecidos.

Portanto, em que pese a argumentação do apelante, a pretensão de supressão parcial do patronímico paterno para substituição por sobrenome de ascendente, por mera conveniência pessoal ou homenagem, carece de amparo legal e jurisprudencial.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.